Tribunal: TJDFT
Processo: 0731598-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA PRISÃO. INSTRUÇÃO FINDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ PROLATADA. TESE INFUNDADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. COAÇÃO ILEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APONTADA DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PENAL ADEQUADO. JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. Não há que se falar em excesso de prazo quando o processo já se encontra sentenciado. Incidência da Súmula n. 52/STJ.
2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tem entendido que a prisão preventiva é compatível com o regime prisional semiaberto, desde que seja realizada a efetiva adequação ao regime intermediário.
3. A competência para promover a detração penal e tomar as medidas necessárias para compatibilizar a custódia cautelar com o regime prisional fixado na sentença é do Juízo da Execução Penal (acórdão 1165404, 20171610080868APR, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 11/4/2019, publicado no DJE: 25/4/2019).
4. Ordem denegada.